Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-37.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO AUTOR. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de pressuposto processual específico. Não cumprida a liminar, devido à não localização do bem, e não realizada a citação do devedor, faz-se possível a extinção do feito, por ausência de pressupostos processuais, sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte ou de seu advogado para o desiderato, por não se tratar de extinção do processo por abandono da causa.